Tribunal: STJ
Processo: 1004834-19.2022.8.26.0047
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850200 - SP (2025/0038432-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE SALES DA CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: DOROTI FATIMA DA CRUZ - SP100301
AGRAVADO
: SERGIO SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA - SP321878
INTERES.
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI
ADVOGADO
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI - SP062836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 724c142b-22b2-4635-8c65-bdd40f281467

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850200 - SP (2025/0038432-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE SALES DA CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: DOROTI FATIMA DA CRUZ - SP100301
AGRAVADO
: SERGIO SOUZA GOMES
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA - SP321878
INTERES.
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI
ADVOGADO
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI - SP062836
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Embargos de terceiro.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CARLOS HENRIQUE SALES DA
CRUZ, FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial.
: embargos de terceiro, opostos pelos agravantes, em face de
Ação
SERGIO SOUZA GOMES.
: julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.
Sentença
: manteve a decisão unipessoal do relator que negou
Acórdão
provimento à apelação interposta pelos agravantes, nos termos da seguinte
ementa:
AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que negou seguimento
ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento - Sentença apelada que julgou extinto
os embargos de terceiro - Discussão trazida que já foi objeto de outra ação de
Documento eletrônico VDA48635068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:47
Código de Controle do Documento: 11ec54f2-91ab-41aa-8765-93b9eea9ce3a

embargos de terceiros julgada improcedente por decisão transitada em julgado -
Parte agravante que, por via transversa, pretende ressuscitar matérias cobertas pelo
manto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, o que não se pode admitir -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (e-STJ fls. 492)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou de forma clara e
Agravo interno:
específica todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Afirma que a matéria tratada diz respeito à correta qualificação jurídica dos fatos
já reconhecidos pelo TJ/SP. Assevera a necessidade de afastamento dos honorários
recursais. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ
/SP: incidência da Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022
Documento eletrônico VDA48635068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:47
Código de Controle do Documento: 11ec54f2-91ab-41aa-8765-93b9eea9ce3a

Por fim, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/2015, ocorrerá quando presentes os seguintes requisitos: a) decisão recorrida
publicada a partir de
, ao entrar em vigor o novo Código de Processo
18/03/2016
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de
honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Segunda Seção, DJe
), os quais
19/10/2017
encontram-se presentes hipótese, razão pela qual inafastável a majoração dos
honorários determinada na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48635068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/07/2025 20:04:47
Código de Controle do Documento: 11ec54f2-91ab-41aa-8765-93b9eea9ce3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.200 / SP
Número Registro: 2025/0038432-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00045636620188260047 10038642420198260047 10044807220148260047 10048341920228260047
45636620188260047 4563662018826004710038642420198260047
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE SALES DA CRUZ
AGRAVANTE : FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
ADVOGADA
: DOROTI FATIMA DA CRUZ - SP100301
AGRAVADO
: SERGIO SOUZA GOMES
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA - SP321878
INTERES.
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI
ADVOGADO
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI - SP062836
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE SALES DA CRUZ
AGRAVANTE : FRANCISCA MARIA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA49865213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 4bdf8a80-386f-4827-932c-774f17b31a1b

ADVOGADA
: DOROTI FATIMA DA CRUZ - SP100301
AGRAVADO
: SERGIO SOUZA GOMES
ADVOGADOS : ANDRÉ LUÍS DOS SANTOS BELIZÁRIO - SP177747
EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA - SP321878
INTERES.
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI
ADVOGADO
: CELINA SALES DA CRUZ RANGEL PANUCI - SP062836
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:57
Código de Controle do Documento: 4bdf8a80-386f-4827-932c-774f17b31a1b